Tribunal: TJMT
Processo: 0004640-51.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004640-51.2012.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), GILIARD DIEISON DA SILVA - CPF: 046.760.851-25 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0004640-51.2012.8.11.0064

AGRAVANTE: GILIARD DIEISON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO POR INÚMEROS CRIMES PATRIMONIAIS – ALEGADO DIREITO AO INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 8.615/2015 – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO A SER RESSARCIDO - INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE QUE SE PRESUME –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

A ausência de prova de dano a ser ressarcido à vítima, aliado à incapacidade econômica do reeducando em fazê-lo, que pode ser aferida por declaração sua, de próprio punho, firmada no executivo de pena, bem como pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, autoriza a concessão do indulto presidencial, quando preenchidos os demais requisitos objetivos.

Precedente do TJRS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0004640-51.2012.8.11.0064

AGRAVANTE: GILIARD DIEISON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal manejado pela Defensoria Pública em favor de GILIARD DEISON DA SILVA, que cumpre pena definitiva de 21 [vinte um] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão.

Sustenta que requereu a concessão de indulto em relação à pena privativa de liberdade de 2 [dois] anos e 9 [nove] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa, de que trata a guia de execução de fls. 301/302, com fulcro no art. 1o XVIII, do Decreto no 8.615/2015, o que foi indeferido pelo juízo singular, em razão da não reparação do dano.

Aduz a incapacidade econômica do apenado para reparar o prejuízo causado à vítima, e ainda, que este foi inferior ao valor de um salário mínimo, pugnando pela reforma da decisão e consequente concessão do indulto almejado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0004640-51.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GILIARD cumpre pena na cadeia pública de Mirassol D’Oeste [PEP no 0004640-51.2012.811.0064], por 9 [nove] condenações transitadas em julgado, que totalizam 21 [vinte um] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, dos quais, até 22/05/2020 [data da consulta no SEEU], 8 [oito] anos, 9 [nove] meses e 12 [doze] dias já foram cumpridos, remanescendo 13 [treze] anos e 8 [oito] dias.

A Defensoria Pública almeja a concessão do indulto em relação à pena aplicada na ação penal no 0000227-52.2015.811.0011, na qual foi condenado por furto qualificado.

A decisão vergastada está assim fundamentada:

“
II – Do indulto

Pugna a defesa pela concessão de indulto natalino referente a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (guia de execução de pena, às fls. 301/302), sob o fundamento de que a pena imposta preenche os requisitos descritos no Decreto n. 8.615/2015.

Dispõe o artigo 1o, XVII, do Decreto Presidencial n. 8.615/2015 que:

Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

XVIII - condenadas a
pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos
, por crime
contra o patrimônio
, cometido
sem grave ameaça ou violência
à pessoa, com
prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo
, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2015, cumprido três meses de pena privativa de liberdade
e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima
, exceto se comprovada incapacidade econômica para fazê-lo;

No caso dos autos a
pena imposta
e o
crime praticado
pelo apenado subsumem ao tipo descrito acima, bem como
o reeducando cumpriu 03 (três) meses da pena privativa de liberdade até a data de 25.12.2015
, uma vez que esteve custodiado pelo período de 14.01.2015 a 01.07.2015.

De outro lado,
não restou demonstrado que o prejuízo da vítima foi inferior a 01 (um) salário mínimo, já que consta nos autos que houve
furto de motocicleta
, bem como
arrombamento
. Não havendo preenchimento dos requisitos descritos no art. 1o, XVIII, do Decreto n. 8.615/2015 a medida a ser imposta é o indeferimento do pedido da defesa. Assim, indefiro o pedido da defesa.”

Na ação penal que deu origem à guia de execução em debate, GILIARD foi condenado pelo cometimento de
“furto qualificado, durante o repouso noturno e
mediante rompimento de obstáculo
, subtraindo uma
motocicleta Honda GG/Fan ES
, sem placa, cor preta, da vítima ELVYS TEIXEIRA DE SOUZA”
.

O requisito não preenchido para a concessão do indulto, de acordo com a decisão agravada, é a
reparação do dano à vítima
.

Pois bem.

A referida sentença menciona o seguinte:

“[...] o denunciado GILIARD DIEISON DA SILVA, aproveitando-se do repouso noturno da vítima,
retirou o portão do trilho eletrônico, conforme laudo pericial de f. 40/43
, rompendo assim o obstáculo à subtração da coisa, entrou no local e subtraiu para si a motocicleta acima mencionada.

Posteriormente, por volta das 07h., a vítima saiu do interior de sua residência, momento em que se deu conta de que seu veículo não estava mais no local.

Acionada a PM, os policiais lograram êxito em localizar a motocicleta no Bairro Jardim São Paulo, em poder do denunciado GILIARD DIEISON DA SILVA. [...]”

Com esta breve incursão na sentença que deu origem à guia de execução em debate, é possível aferir que
a motocicleta foi recuperada
, de modo que eventual prejuízo seria decorrente do rompimento do obstáculo.

Ocorre que, consoante se infere do laudo pericial,
o agravante não destruiu o portão eletrônico, limitando-se a retirá-lo do trilho, permitindo, com isso, que ele fosse aberto, não resultando, no entanto, em prejuízo patrimonial
, pois basta a recolocação do portão no trilho para que seu funcionamento seja restabelecido.

Ademais, ainda que houvesse qualquer prejuízo, seria ele de pequena monta, inferior a um salário mínimo, e os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que
GILIARD não tem capacidade econômica para ressarcir o prejuízo
à vítima.

Primeiro porque, estando preso há mais de 4 (quatro) anos, não está a exercer atividade econômica, e não há evidências alguma que disponha de qualquer patrimônio que permita ressarcir qualquer dano, pequeno que seja.

Segundo, porque, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar que, recentemente [12/05/2020], o reeducando foi intimado do valor da pena pecuniária devido, em razão da unificação das suas condenações, e
declarou, expressamente, que não possui condições financeiras
para arcar com ela.

De mais a mais, impor-lhe, nas circunstâncias atuais, provas de que não pode arcar com o ressarcimento de eventual prejuízo decorrente do crime, significa onerá-lo com prova diabólica.

O Tribunal dos Pampas, ao analisar caso análogo [EInf 0338901-27.2018.8.21.7000], decidiu:

[...] A circunstância do apenado-embargante ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado é sinônimo e faz prova plena da hipossuficiência econômico-financeira dele, tratando-se de pessoa necessitada, pobre na acepção do termo, sem o que ele não receberia atendimento jurídico-legal da DPE/RS. E esta condição de necessitado, de hipossuficiente econômico-financeiro, inverte o ônus da prova sobre a capacidade econômico-financeira do apenado-embargante, acometendo-o a quem a alega. Nesta moldura, não se mostra razoável presumir a capacidade econômico-financeira de um assistido pela DPE/RS. [....] Por conseguinte, no caso, a reparação do dano não pode ser obstáculo à obtenção do indulto, caracterizando condição que carece de título executivo criminal definitivo. Óbice afastado e determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, para exame e decisão dos demais requisitos do indulto pleiteado. [3o Grupo Criminal do TJRS, Redator Designado: Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 17/05/2019].

Assim, concluo que o reeducando
faz jus
ao indulto presidencial, nos moldes preconizados no artigo 1o, XVII, do Decreto n. 8.615/2015, em relação à pena aplicada na ação penal no 0000227-52.2015.811.0011, na qual foi condenado por furto qualificado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução manejado pela Defensoria Pública em favor de GILIARD DEISON DA SILVA, para conceder-lhe o indulto quanto à condenação decorrente da ação penal no 0000227-52.2015.811.0011, na qual foi condenado por furto qualificado, em razão da ausência de prova de dano a ser ressarcido, bem como, pela comprovada incapacidade econômica do apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020